Tribunal: TJMT
Processo: 1025479-88.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025479-88.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR CESAR ALVARENGA DOS SANTOS - CPF: 386.609.908-89 (APELANTE), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1025479-88.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Igor César Alvarenga dos Santos

Apelado
: Energisa S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA –

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO – RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 ANEEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1025479-88.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Igor César Alvarenga dos Santos

Apelado
: Energisa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Igor César Alvarenga dos Santos

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
aç
ão declaratória de inexistência de débito c/c dano moral, proposta
contra Energisa S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial
, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC) e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, a ocorrência de cobrança indevida. Afirma que a suposta irregularidade encontrada na unidade consumidora está localizada na parte externa, no ponto alto do poste do padrão de medição, local que somente a Energisa tem acesso e responsabilidade. Além disso, apesar da vistoria ter sido acompanhada pelo responsável da unidade consumidora, no caso a esposa do apelante, tal fato não supre a necessidade de averiguação técnica para contestar o laudo unilateral produzido pela apelada. Sustenta que a irregularidade no procedimento de inspeção e lançamento de multa praticada pela apelada configura prática abusiva, restando nula a dívida lançada. Assevera, ainda, que no laudo técnico confeccionado pela empresa ré, não constatou-se nenhum rompimento do lacre medidor, não havendo culpa do apelante e que não se mostra plausível que a concessionária de energia, para compensar sua desídia e desleixo com a manutenção dos equipamentos, venha imputar, de forma unilateral, a suposta anormalidade ao autor sem qualquer prova, baseando-se unicamente em mero ato administrativo. Por tais fundamentos requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1025479-88.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Igor César Alvarenga dos Santos

Apelado
: Energisa S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Igor César Alvarenga dos Santos ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral em face da Energisa S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/2273185-5, e que recebeu no dia 15.10.2020, carta ao cliente enviada pela concessionária de energia elétrica informando que, ao inspecionar a instalação elétrica, os funcionários constataram uma anormalidade que provocou o faturamento inferior ao correto. Menciona que a cobrança do suposto valor apresentado na carta, no total de R$3.443,52(três mil quatrocentos e quarenta e três reais com cinquenta e dois centavos), é cobrado por dois boletos: R$ 2.592,12 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais com dose centavos) e R$ 851,40(oitocentos e cinquenta e um reais com cinquenta e um centavos).

Alega que a imputação é abusiva, uma vez que houve falta de manutenção do equipamento de medição do consumo de energia elétrica pela ré, que é a real proprietária do equipamento e única em condições técnicas de realizar tal procedimento. Além disso, sustenta que sua esposa Patrícia recebeu o funcionário da empresa, que lhe comunicou a realização da inspeção no relógio medidor, sendo posteriormente emitido o TOI afirmando que o medidor deixou de registrar o consumo corretamente, sem levar em conta que o aparelho ficar na parte externa, não havendo sequer perícia técnica.

Prossegue asseverando que a empresa adotou comportamento unilateral, sem adoção dos procedimentos corretos, sem respeitar princípios constitucionais e, de forma arbitrária, aplica penalidade ao autor.

Após a regular instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC) e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC) – id. 146500272.

Pois bem. A
questão recursal cinge-se em aquilatar a exigibilidade do débito no valor de
R$ 3.443,52(três mil quatrocentos e quarenta e três reais com cinquenta e dois centavos)
referente ao consumo recuperado de energia elétrica apurado na UC 6/2273185-5
.

Para justificar a cobrança da unidade consumidora em referência, a concessionária externou que
após realizar vistoria no local em 18.09.2020, seus funcionários detectaram

irregularidades no medidor – “Neutro Isolado”, o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrado devidamente,
procedendo de acordo com o determinado pela Resolução n. 414/2010 da Aneel, realizando a lavratura do TOI, onde
registrou a irregularidade existente no medidor com registros fotográficos e histórico de consumo.

Ressalte-se, ainda, que a inspeção foi acompanhada pela esposa do apelante, senhora Patrícia, que assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo-lhe entregue uma via do referido documento.

Nesse contexto, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Inicialmente, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu
, que as faturas de recuperação foram geradas em valor não condizente com o efetivo consumo.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. (...).
”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei)

Todavia o apelante não comprovou minimamente a irregularidade, insurgindo-se, então, quanto à inobservância ao contraditório no procedimento administrativo de lavratura do TOI, produzido de forma unilateral pela concessionária, apesar de assinado por sua esposa.

Nesse passo, andou bem o magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“Muito embora a parte autora conteste o procedimento adotado e a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), convém registrar que referido documento se trata de documento unilateral, despido de força probante para assegurar a existência do teor que dele consta, cuja presunção de veracidade não é absoluta, tendo de ser acompanhado de demais provas.

Dos autos, porém, vislumbra-se que, para além do TOI, a requerida colacionou aos autos as notificações já apontadas, bem como demonstrativo de cálculo (Num. 49941851 - Pág. 8) e fotografias atestando a irregularidade encontrada (Num. 49941851 - Pág. 9 e ss.).

Diante destes elementos, tendo em vista o informado na Carta ao Cliente enviada à autora, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que autoriza a Concessionária de fornecimento de energia elétrica proceder com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso.
”

(Id n.

146500272)

Lado outro, a concessionária de energia demandada se desincumbiu do seu ônus, tendo em vista que demonstrou a regularidade no procedimento adotado, porquanto realizado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, obedecendo ao disposto na Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

Nesse passo, não há dúvidas acerca da irregularidade no medidor, vez que há nos autos cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 747297, cujo T.O.I foi acompanhado e devidamente assinado pela esposa do apelante, senhora Patrícia, que recebeu uma via, após a realização da inspeção e que tomou ciência do ato (Id 146500259 - Pág. 12).

Em seguida foi notificado mediante carta ao cliente informando o período apurado e a planilha de cálculo da recuperação de consumo do citado intervalo de tempo (id n. 146500259), bem como há fotografias do medidor e o local da inspeção (id. 146500259 – pág. 9 a 11).

Dessa forma, resta evidente que o consumidor usufruía do serviço de energia elétrica no período de irregularidade, sendo responsável pelo pagamento da dívida de recuperação de consumo.

À vista disso, descabe a discussão acerca da prova da autoria da irregularidade, mormente em razão de que, constatado a irregularidade, deverá pagar pelo consumo não registrado, posto que se beneficiou com o mesmo.

Desse modo, comprovado o registro de consumo de energia inferior ao efetivamente consumido, a concessionária agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença nos termos da Resolução 414/2010, da ANEEL, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores
”.
(RAC n. 1021695-06.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 22.09.21 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA AUTORA – DIREITO DE DEFESA

GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE

CONSUMO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do responsável pela residência, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
(RAC n 1006192-42.2020.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.09.2022 - destaquei)

Assim sendo, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia ao autor demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela concessionária de energia.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

Colhe-se da doutrina citada que não basta à parte autora alegar o dano material e moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONTESTADAS – SUPOSTA APURAÇÃO DO VALOR PELA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO – VALORES QUE REPRESENTAM O EFETIVO CONSUMO, TIRADOS PELA LEITURA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO MEDIDOR – RECURSO PROVIDO.

Se no momento do protocolo do recurso de apelação cível os prazos processuais, tanto dos processos físicos como eletrônicos, encontravam-se suspensos pelas portarias de medidas de prevenção ao contágio do Covid-19, não há falar-se em intempestividade do apelo.

Constatado pelas faturas juntadas pela própria autora que o valor cobrado foi apurado com base na leitura do medidor de energia elétrica da unidade consumidora, contra o qual a perícia do juízo não apurou nenhum defeito, não se verifica a irregularidade apontada pela demandante, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.”
(RAC n. 0007712-76.2016.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 18.11.2020)

Assim, resta evidente que a cobrança realizada pela apelada enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022